Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001613-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 569.855.921-04 (AGRAVANTE), Juiz Alex Nunes de Figueiredo (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO

-

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Conforme se infere da leitura dos comprovantes de rendimentos do requerente, apresentado nos autos do processo, sua renda mensal bruta perfaz o montante de R$ 9.705,63 (nove mil setecentos e cinco reais e sessenta e três centavos), na condição de servidor público em cargo efetivo, sendo evidente a sua capacidade econômica de suportar as custas processuais exigidas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAÚJO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contratos Por Superendividamento no 1057846-51.2020.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BMG S. A, BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, a agravante aduz que a prova da hipossuficiência financeira alegada é evidente nos autos, sobretudo porque todo os seus rendimentos estão comprometidos com despesas fixas e os descontos praticados pelas agravadas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Intimados para apresentar contrarrazões, apenas o agravado Banco BMG S. A. apresentou defesa, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, isso porque, conforme se infere da leitura dos comprovantes de rendimentos do requerente, apresentado nos autos do processo no id no 46111204, sua renda mensal bruta perfaz o montante de R$ 9.705,63 (nove mil setecentos e cinco reais e sessenta e três centavos), na condição de servidor público em cargo efetivo, sendo evidente sua capacidade econômica de suportar as custas processuais exigidas.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

1001613-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros (2)

Egrégia Câmara:

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra decisão que, em Ação Revisional de Contratos por Superendividamento , indeferiu o benefício da justiça gratuita.

O §2o do art. 99 do CPC/2015 enuncia que o julgador só poderá indeferir o pedido se
antes determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão
.

Isso não ocorreu em primeira instância, embora a norma citada esteja em sintonia com a sistemática do novo Código, que em seu art. 10 assinala que
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, tem direito à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3o, desse mesmo Código tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp no. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica. Ao contrário, o agravante juntou seus holerites demonstrando que, apesar de receber R$ 9.705,63 de salário bruto, após os descontos seu salário líquido é de R$ 3.852,93 (id no 74858463), possui diversos empréstimos bancários, gastos com plano de saúde, prestações do seu apartamento e outros custos.

O fato de ser servidor público efetivo não autoriza por si só o indeferimento da gratuidade. Isso porque a suspensão do pagamento das despesas processuais não se destina unicamente a atender a população em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

Não fosse o bastante, a remuneração fixa do agravante é utilizada para gastos pessoais básicos presumíveis, tais como moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, entre outros, o que evidentemente a impede de arcar com as custas judiciais sem causar-lhe prejuízo.

Logo, é manifesta a incapacidade financeira, o que justifica deferimento do benefício neste caso (art. 99, §3o, do CPC), a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

(N.U 1042065-23.2019.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)
(sem destaques no original).

Pelo exposto, divergindo da relatora,
dou provimento
ao Recurso para reformar o
decisum
e deferir o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021